Tribunal: TJES
Processo: 5006680-82.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2024-01-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006680-82.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: DOMINGOS PEREIRA DO NASCIMENTO

AGRAVADO: MUNICIPIO DE NOVA VENECIA

RELATOR(A):
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006680-82.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: DOMINGOS PEREIRA DO NASCIMENTO

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – RECURSO DESPROVIDO

1. A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.

2. Em execução fiscal ajuizada para exigência de créditos tributários de IPTU, não é possível acolher exceção de pré-executividade fundada em alegação de que os imóveis do executado se situam em zona rural e neles há exploração agrícola e pecuária se não há prova inequívoca desses fatos.

3. Recurso desprovido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À

UNANIMIDADE,
NEGAR PROVIMENTO
AO RECURSO
,
nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.

Vitória, ES, 12 de dezembro de 2023.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Domingos
Pereira do Nascimento
contra a decisão proferida pelo MM. Juiz da
1
ª Vara Cível da
Comarca de Nova Venécia
que,
em
execução fiscal promovida pelo Município de Nova Venécia, rejeitou a exceção de pré-e
xecutividade apresentada pel
o agravante.

Sustenta que: (1) houve cerce
amento
do di
reito de defesa; (2) a certidão de dívida ativ
a representa créditos tributários de IPTU dos
anos de 20
12 a 2017; (3) comprovou-se que o imóvel que ensejou a cobrança do IPTU está situado em zona rural e nele são desenvolvidas atividades de agropecuária; (4) qualifica-se como imóvel rural aquele onde há exploração extrativa vegetal, agrícola, pecuária ou agro
industrial; (5)
não estão presentes
os r
equisitos para caracterização da zon
a urbana, previstos no artigo 32, do Código Tributário Nacional; (6) o perímetro urbano tangencia o imóvel do agravante; (7) as fotografias e documentos apresentados revelam que o imóvel do agravado não está situa
do na zona u
rbana; (8) o cad
astro ambiental rural e o certific
ado de cadastro de imóvel rural comprovam que
no imóvel é realizada atividade agropecuária;
e
(9) porque seu imóvel
está situado em zona
rural e nele é dese
nvolvida atividad
e a
gropecuár
ia, o agra
vante não

deve sofrer
e
xigênci
a d
e IPTU, apena
s d
e ITR.

O agravad
o
a
rgumenta
que: (1) o agravante não alegou questões de ordem pública; (2) as matérias alegadas
pelo agravante
demandam dilação probatória; (3) as matérias de defesa apresentadas pelo agravante não podem ser conhecidas no processo de execução, sendo inadmissível apresentá-las por meio de exceção de pré-executividade;
e
(4) o
i
móvel está localizado em zona urbana.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória – ES.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006680-82.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: DOMINGOS PEREIRA DO NASCIMENTO

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente
.
O processo de execução se desenvolve para a satisfação do crédito do exequente, representado pelo título executivo
(CPC, art. 797)
.

Todavia, isso não significa que, no processo de execução,
a prestação jurisdicional se desenvolve sem nenhum g
rau
de cognição, apenas se materializando em atos de coerção.

A
inda que “
eventual e limitada” ou “rarefeita” (SHIMURA, Sérgio. Título executivo. São Paulo: Saraiva, 1997, p. 10; TALAMINI, Eduardo. Embargos do executado. Revista de processo, n. 93. São Paulo: RT, 1999, p. 90), a

cognição no processo de execução
tem por objeto os próprios pressupostos da prestação jurisdicional, além de eventuais controvérsias inerentes ao processo de execução.

Assim,
a prática dos atos do processo de execução pressupõe a verificação dos pressupostos processuais e das condições da ação. O
u seja,
no pro
cesso de execução, o
juiz,
dentre outras questões,
deve decidir sobre
eventual inaptidão
d
a petição inicial, sobre sua incompetência,
sobre a legitimidade das partes

e
sobre a irregularidade ou inexistência de título executivo.

Tal qual
no processo de conhecimento, o magistrado poderá
conhecer de ofício das questões de ordem pública. Mas se o juiz deixa de
se
pronunciar
sobre eventual vício
no processo
executivo
, nada impede que a parte interessada provoque
o magistrado, arguindo a questão que seria, em princípio, passível de conhecimento de ofício.

É por essa razão que se afirma que o executado, observados certos limites, poderá exercer sua defe
sa nos próprios autos do processo
de execução
.
Embora o meio típico
de def
esa sejam os embargos, que,
por se tratar de ação de conhecimento,
comportam a alegação de toda a matéria de defesa (e consequente ampla cognição),
também
é
possível que o executado, por meio de simples petição, no processo de execução, alegue questões de ordem pública, que não demandam dilação probatória.

E
ssa modalidade de defesa, denominada exceção ou objeção de pré-executividade, é admitida
inclusive nas execuções fiscais.

Sobre o tema, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada na Súmula nº 393, proclama que:

“
A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.”

Nã
o se pode perder
de vista que
a certidão de dívida ativa, título executivo próprio das ações de execução fiscal, goza de presunção de certeza e liquidez, que só pode ser ilidida por prova inequívoca (CTN, art. 204; Lei nº 6.830/80, art. 3º).

Logo, a alegação de nulidade da certidão de dívida ativa veiculada em exceção de pré-executividade só poderá ser acolhida se o executado/excipiente apresentar,
de plano,
prova inequívoca dos fatos alegado
s.

O agravado ajuizou ação de execução fiscal com fundamento
na certidão de dívida ativa nº 7965,
originada de lançamentos tributários de IPTU relativos aos anos de 2012 a 2017.

Os créditos tributários de IPTU foram constituídos em razão da propriedade de dois imóveis do agravante. Um deles situado na Rua Elizeu Caliman, 399, Bairro Vila Dourado, com inscrição fiscal nº 01010920582001
(atual
nº
01.01.192.0059)
e o outro situado na Rua Elizabeth, 115, Bairro Margareth, com inscrição fiscal nº 01030890099001
(atual
nº
01.03.008.0218)
, ambos localizados em Nova Venécia.

A certidão de dívida ativa, que instrui a petição inicial da ação de execução fiscal, indica ambos os imóveis e as respectivas inscrições fiscais. Tais informações, associadas aos demais elementos do título executivo, permitem a adequada identificação do crédito tributário, bem como de sua natureza e origem.

Portanto, não
é correto afirmar que “em todo o processo, o município se manifesta somente quanto ao imóvel de inscrição nº 01010920582001”. Tal afirmação não condiz com os elementos dos autos.

A adequada identificação dos imóveis que ensejaram a exigência dos créditos tributários permite o regular exercício da defesa. Não está caracterizad
o
, portanto, nem vício formal da certidão de dívida ativa, nem cerce
amento
ao direito de defesa.

Subseguindo,
esclareça-se que
o agravante apresentou fotografias e documentos com o propósito de demonstrar que o imóvel
situado

na
Rua Elizeu Caliman, 399, Bairro Vila Dourado,
em Nova Venécia,
com inscrição fiscal nº 01010920582001
(atual
nº
01.01.192.0059)
e
stá em zona rural e nele é desenvolvida atividade agrícola e pecuária.

A fatura de energia elétrica, que identifica o imóvel do agravante como situado em “área rural”, não é prova suficiente para infirmar a presunção de certeza da certidão de dívida ativa.

Tal documento não tem fé pública e nem mesmo há certeza de que a referida fatura se refere ao mesmo imóvel que ensejou a exigência de IPTU.

O agravante também apresentou duas escrituras públicas, correspondentes a duas áreas de terras, situadas em Córrego Dourado, Nova Venécia, uma delas com 751.519 m
2
(setecentos e cinquenta e um mil, quinhentos e dezenove metros quadrados) e a outra com 145.200 m
2
(
cento e quarenta e cinco mil e duzentos metros quadrados).

Os referidos imóveis são mencionados de forma individualizada no Certificado de Cadastro de Imóvel Rural – INCRA e, de forma conjunta, na Ficha Sanitária de Propriedade Rural – IDAF/ES e no Documento de Informação e Apuração do ITR – DIAT.

Tais documentos, que também instruíram a exceção de pré-executividade, atestam que o agravante é proprietário de imóveis utilizados para exploração pecuária e agrícola.

Entretanto, nenhum dos documentos é suficiente para comprovar que o agravado vem exigindo o IPTU em relação aos mesmos imóveis onde o agravante exerce atividade agrícola e pecuária.

Em outras palavras, não há prova inequívoca de que o imóvel correspondente à inscrição fiscal municipal nº 01010920582001 (atual nº 01.01.192.0059) seja um daqueles mencionados nos documentos que instruem a exceção de pré-executividade.

Noutra parte, também não há prova de que o imóvel correspondente à inscrição fiscal municipal nº 01010920582001 (atual nº 01.01.192.0059) esteja fora dos limites da zona urbana, ou da zona de expansão urbana, do Município de Nova Venécia.

Para tanto, seria necessária a demonstração dos limites geográficos da zona urbana e de expansão urbana de Nova Venécia, por meio da apresentação da planta correspondente. A menção a logradouros ou bairros é insuficiente, porque não transmite a certeza necessária quanto aos limites da área urbana, nem permite verificar se em tal área se localiza o imóvel do agravante.

Em conclusão, embora o agravante tenha demonstrado ser proprietário de imóveis rurais, nos quais há exploração agrícola e pecuária, não foi capaz de comprovar, de plano, que tais bens são os mesmos imóveis que provocaram a exigência de IPTU.

Porque não foram apresentadas provas capazes de infirmar a presunção de certeza da certidão de dívida ativa, a efetiva demonstração de que o agravante não é contribuinte do IPTU demandaria dilação probatória. Logo, a matéria por ele alegada deverá ser objeto de embargos, não sendo possível acolher a exceção de pré-executividade.

Por essas razões, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão 12/12/2023

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: voto para acompanhar.

SESSÃO: 12/12/2023

VOTO: Acompanho o voto do eminente Relator

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões